Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703931-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela parte Autora GUILHERME APOLINARIO ARAGAO e ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS – ABM em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que, nos autos do pedido de falência n n. 0720765-70.2019.8.07.0015, proferiu a seguinte decisão: Trata-se de ação de falência em que, em sede de contestação, a ré pede a sua recuperação judicial (nos termos do artigo 95 da Lei 11.101/05). Inicialmente, em sede de juízo de retratação (ID. 83271428), mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. O pedido de recuperação judicial, normalmente, conta com certa urgência por parte da empresa devedora. Contudo, no caso concreto, a requerida igualmente manifestou interessa na realização de conciliação com a parte autora. Ocorre que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial impedirá a tentativa de conciliação entre as partes, na medida em que o acordo terá que ser coletivo (nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05). Nesse sentido, ao que me parece, a requerida deseja, inicialmente, tentar se conciliar com a autora e, não sendo possível, seja apreciado seu pedido de recuperação judicial. Assim, no prazo de 48 horas, confirme a requerida que deseja tentar a conciliação com a autora antes da apreciação do seu pedido de recuperação judicial. Diga, no mesmo prazo, se pretende encaminhar a conciliação de forma extrajudicial (e, uma vez obtida, submetê-la à homologação deste Juízo), ou se prefere que seja designada audiência junto ao CEJUSC. Por fim, caso a requerida pretenda que seja imediatamente apreciado o seu pedido de recuperação judicial, deposite a quantia de R$ 8.000,00 como garantia de pagamento da constatação prévia, nos termos da Recomendação no 57/2019 do CNJ, artigo 51-A da Lei 11.101/05 e artigo 95 do CPC. Em suas razões, a parte Agravante alega ser necessária a apreciação da tutela de urgência no sentido de evitar a dissipação patrimonial dos sócios e procurador da empresa Ré, ora Agravada. Para tanto, aponta as seguintes razões que justificam o pedido de tutela de urgência: 1) a empresa não possui sequer um funcionário – ID no 74838381 - Pág. 1; 2) abandonou sua sede (ID no 74838375 - Pág. 3) em data anterior a 06.08.2018 (mais de 2 anos) vide ID no 20846928 - Pág. 2 do doc. 7 (proc. no 0722714- 11.2018.8.07.0001); 3) informa que somente em 13.10.2020 foi contratado novo endereço fiscal e para correspondência – ID no 74838388, ou seja, passou mais de 2 anos sem sede; 4) possui conta bancária negativa em R$ 346,80 – ID no 74838383 - Pág. 2 (extrato retirado pelo usuário José Carlos Rassier); 5) possui conta bancária sem qualquer movimentação no período compreendido entre 28.02.2019 até 09.10.2020 – ID no 74838383 - Pág. 2; 6) o domínio iegpvirtualtec.com.br se encontra inoperante, embora tenha se tentado realizar o acesso duas vezes e em datas distintas (ID no 75409400); 7) o fluxo de caixa de ID no 74838379 é tão ilusório que sequer consta a empresa que supostamente faz a contabilidade (ACONTEC) apontada como credora de R$ 40 mil e o aluguel da SMART Escritórios Inteligentes que supostamente sediará a empresa; 8) confessa (art. 389 do CPC) que está com as atividades suspensas ID no 74838370 - Pág. 11; 9) contração de empréstimo sabendo que não havia lastro para pagamento – vide e-mail de ID no 74838390 – 1.763 dias de atraso = 18/12/2015; 10) contração de empréstimo sabendo que não havia lastro para pagamento – vide contrato de ID no 4939881 datado de 01/03/2016 com parcelas até 2023, sendo que em 2018 não pagou alugueres – ID no 21181368 e abandonou a sede; 11) ausência de contabilidade nos últimos 5 anos, em desrespeito às leis tributárias; 12) na data de 11.10.2019 é concretizada a 4a alteração contratual da ré, em que se retira Matheus Gonzalez Rassier da sociedade, permanecendo somente Alice Maria Scherer Rassier – ID no 74838375, restando em contrato e por lei que a sociedade deveria ser recomposta (inserir mais um sócio em seu acervo social) no prazo de 180 dias, na forma do artigo 1.033 do Código Civil – CC, o prazo venceu em 08.04.2020 – afronta a lei e ao contrato social; 13) o indícios contábeis sinalizam inequivocamente que a requerida capturou recursos de terceiros perante o mercado e seus sócios o aplicaram em outro negócio, a Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28 (IDs no 75406690 e 75406691), que iniciou suas atividades em 20.09.2014, operando por sistema de franquia junto à livraria Nobel, possuindo como administrador José Carlos Rassier e sócio Matheus Gonzalez Rassier, basta observar o livro razão juntado no ID no 77729606 - Pág. 3: 14) Exprime-se que no intervalo de 8 (oito) dias foram transferidos mais de R$ 90 mil das contas da requerida para a conta da Livraria Nobel - Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28; 15) Desvio de finalidade pode ser confirmado mediante a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores – art. 50 § 1o do CC. 16) A confusão patrimonial resta expressa da ausência de separação de fato entre os patrimônios a partir da transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – art. 50, §2o, inciso II do CC. Por fim, requer: 1) em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), a indisponibilidade de bens via BACEJUD, RENAJUD e ERIDF de Matheus Gonzalez Rassier - CPF no 024.803.481-21, Alice Maria Scherer Rassier – CPF no 319.945.200-00 (sócios) e José Carlos Rassier – CPF no 267844.240-34 (procurador), no montante de R$ 596.713,43 – ID no 74838377 - Pág. 2; 2) em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), caso procedente o pedido anterior que sejam indisponibilizados via BACEJUD, RENAJUD e ERIDF os bens e cotas sociais da Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28, sucessora da ré, titularizada por Matheus Gonzalez Rassier e José Carlos Rassier, oficiando-se a Junta Comercial do DF sobre a indisponibilidade da quotas; 3) em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), caso procedente o pedido anterior que se ordene as instituições bancárias que retenham doravante 30% do saldo acrescido diariamente as contas da empresa Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28 para garantir a satisfatividade dos credores desta ação (com base no princípio da cooperação – art. 6o do CPC); 4) lacre judicial na sede da Livraria Nobel - Gonzalez e Rassier – CNPJ no 21.231.190/0001-28, vez que foi constituída com o capital e os mesmos sócios da requerida; 5) que sejam mantidos os pedidos deferidos em sede de tutela de urgência, ou reenfrentados no julgamento do mérito. Em decisão de ID 21139955, esta Relatoria determinou que o processo aguardasse a realização de audiência de conciliação, bem como apontou possível óbice à revisão da decisão agravada. A audiência de instrução restou infrutífera. Foi proferido despacho (ID 25625053), renovando a determinação de manifestação acerca do cabimento do presente recurso. A parte agravante apresenta resposta (ID 25700384), na qual alega, em suma, que o recurso deve ser conhecido, porquanto o Juízo de origem foi omisso no que quanto à apreciação da tutela de urgência pleiteada pela parte autora, configurando, assim, a negativa de prestação jurisdicional. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (Ids 23122447 e 23122450). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque não há nos autos demonstração da ocorrência concreta de dilapidação patrimonial. Assim, considerando as graves consequências advindas da determinação de indisponibilidade dos bens, que pode afetar o funcionamento da sociedade empresária e desprestigiar a função social da empresa, entendo que não restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência necessária à concessão da medida cautelar. Além disso, conforme salientado pelo Juízo de origem, o eventual deferimento do pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica elidiria, ao menos em tese, a pretensão dos agravantes, na medida em que a RJ objetiva o reerguimento funcional e financeiro da sociedade empresária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021 15:09:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador